Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-29.2023.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-29.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (EMBARGANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 603.523.101-20 (EMBARGADO), LILIAM PAULA RAMOS ALVES - CPF: 842.071.831-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCOMPATIBILIDADE DA POSSE COM O ANIMUS DOMINI. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Osmar Batista Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de usucapião especial rural referente ao imóvel denominado "Fazenda Direção". O juízo de origem considerou que a posse exercida pela parte apelante decorre de contrato de compra e venda, caracterizando aquisição derivada de propriedade, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a posse exercida pela apelante, baseada em contrato de compromisso de compra e venda, é apta a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião especial rural, nos termos do art. 1.239 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, exigindo posse com animus domini. No caso concreto, a posse da parte apelante decorre de contrato de compromisso de compra e venda, configurando posse derivada, incompatível com o requisito subjetivo do instituto da usucapião.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião" (REsp n. 2.172.585/DF).

5. Ademais, não há comprovação nos autos de que a parte apelante tenha tornado a área produtiva por seu trabalho ou de sua família, requisito essencial para a configuração da usucapião especial rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não se admite a aquisição da propriedade por usucapião quando a posse decorre de contrato de compromisso de compra e venda, sendo incompatível com o animus domini."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.239.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.172.585/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Osmar Batista Costa
, contra decisão proferida na ação de usucapião especial rural nº 1001301-29.2023.8.11.0049, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, na qual contende com
Rodolfo Roberto Pereira Alves,
que nos termos do art. 485, VI do CPC julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A sentença condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

A parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando que: 1) é cabível a ação de usucapião; 2) restou comprovada a posse da parte apelante pelo prazo exigido em lei.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação declarando a usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Osmar Batista Costa ajuizou ação de usucapião especial rural contra Rodolfo Roberto Pereira Alves e Liliam Paula Ramos.

Em síntese, requereu a usucapião do imóvel rural denominado “Fazenda Direção”, com área de 49 hectares, parte da matrícula 4015 do CRI de Vila Rica, registrada em nome de Rodolfo Roberto Pereira Alves e Liliam Paula Ramos.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Como é cediço a usucapião é modo de aquisição originária de propriedade, todavia, no caso dos autos não se trata de aquisição originária de propriedade, mas sim de aquisição derivada de propriedade o que impede o reconhecimento da usucapião.

No caso dos autos restou incontroverso que o apelante adquiriu a área por meio de contrato de compra e venda dos apelados, o que caracteriza a aquisição derivada da propriedade.

A parte apelante defende que o contrato de compra e venda é apto a embasar a ação de usucapião, pois nos termos da jurisprudência do STJ “o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria e direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.” (STJ - REsp: 941464 SC 2007/0078158-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012).

Todavia, a jurisprudência acostada pela parte recorrente (de 2012) encontra-se superada pelo novo entendimento do STJ no sentido de que “A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Resume-se a controvérsia recursal a saber (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se, diante da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, estão presentes os requisitos para a procedência da ação de usucapião.

2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião julgada improcedente em primeiro grau com sentença mantida em grau de apelação.

3.
A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ admite a transmutação da posse (de imprópria para própria) em casos excepcionais, o que não foi verificado no caso concreto.

5. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da não configuração do animus domini, indispensável para a procedência da ação de usucapião, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.172.585/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
10/12/2024
, DJEN de 13/12/2024.)

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.127.385/MG, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; e AgInt no AREsp n. 1.702.078/SC, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.

Vê-se, portanto, que a jurisprudência utilizada pela parte recorrente se encontra superada.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve comprovação de posse, mas ainda que houvesse essa não estaria sendo exercida com ânimo de dono, porquanto decorrente de "instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel ", tendo constado no instrumento contratual celebrado entre as partes a expressa advertência de que recaia hipoteca sobre o imóvel, devidamente registradas nas suas matrículas (junto ao Banco Original), e que somente após a baixa do gravame haveria a outorga da escritura pública definitiva.

Como visto, o requisito do “animus domini” não restou configurado, haja vista que eventual exercício da posse decorreria de relação jurídica anterior com a proprietária do imóvel (contrato), estando a parte ciente da existência de pendências cuja resolução antecedia a outorga da escritura definitiva.

Como senão bastasse, o pedido de origem é de usucapião especial rural com fundamento no art. 1.239, CC o qual prevê como requisitos: a) posse por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares; b) tornar a área produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

Ocorre que, não há nos autos nenhum elemento que comprove comproves que os apelantes tornaram a área produtiva.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025